Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.169/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. INPC E TAXA SELIC. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O fato relevante. A decisão agravada indeferiu a suspensão da execução e determinou a incidência de correção monetária sobre o débito pelo INPC até dezembro de 2021, quando passará a incidir a taxa SELIC.
3. As decisões anteriores. A ação coletiva de origem determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais e a restituição dos valores retidos desde 25/02/2014.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169/STJ sobre liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas; (ii) saber se deve incidir o INPC até 14/02/2017 com posterior aplicação da Taxa SELIC, conforme sustentam os agravantes; e (iii) saber se deve ser aplicado o INPC até dezembro de 2021 quando passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, em observância ao art. 3o da EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminares rejeitadas. O Tema 1.169/STJ versa sobre a necessidade de liquidação prévia para cumprimento de sentença coletiva genérica, não sendo aplicável ao caso concreto em razão do distinguishing estabelecido, pois a determinação do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos.
6. A questão relativa aos índices de correção monetária encontra-se acobertada pela preclusão, conforme disposto no art. 507 do CPC, tendo sido expressamente apreciada no título judicial exequendo formado na ação coletiva de origem, ocasião em qual foi definitivamente rejeitada a tese defendida pelo agravante.
7. O acórdão da ação coletiva determinou expressamente a aplicação do INPC em todo o período anterior a dezembro de 2021, considerando tratar-se de débito de natureza previdenciária, em observância à tese firmada pelo STJ no Tema 905. 7.1. A partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, não se aplicando a Lei Complementar Distrital 435/2001 por se tratar de obrigação de natureza previdenciária e não tributária.
8. Precedente Turmário: “(...) Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituírem os valores retidos desde 25/02/2014. II. A definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente definido no título executivo judicial. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação. Conforme decidido em apelação no processo de conhecimento, o presente caso concreto ostenta obrigação de natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC somente a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. (...) V. A Lei Complementar Distrital 435/2001 não se aplica ao caso concreto, pois tal norma incide em causas tributárias”. (0717389-48.2024.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 12/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há se falar em suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva quando a determinação do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos, sendo inaplicável o Tema 1.169/STJ. 2. A questão relativa aos índices de correção monetária de débito previdenciário, quando expressamente apreciada no título judicial exequendo, encontra-se acobertada pela preclusão. 3. Em débitos de natureza previdenciária, aplica-se o INPC até dezembro de 2021, incidindo a Taxa SELIC no período posterior, nos termos do art. 3o da EC 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; EC 113/2021, art. 3o; Lei no 8.213/91, art. 41-A; Lei no 11.430/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG; STJ, Tema 1.169; TJDFT, 0717389-48.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 12/08/2024; TJDFT, 0726743-97.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 04/12/2024.